Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO. CARTA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INSS. PENSÃO POR MORTE. DEFERIMENTO. TUTELA. CONFIRMADA EM SENTENÇA CONTRA A AUTARQUIA INSS. SUFICIÊNTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE JUNTO AO PLANO DE SAÚDE.
1. No caso, verifica-se que o plano de saúde não foi renovado tendo em vista a ausência de encaminhamento da documentação completa. Mais especificamente, a parte agravada exige a apresentação da carta de concessão, emitida pelo INSS, para inscrição efetiva.
2. Todavia, se o único empecilho à renovação do plano de saúde consistia na ausência de constatação do vínculo previdenciário, a decisão judicial que deferiu a tutela para reconhecer o direito da agravante à pensão por morte e confirmada por sentença, conquanto não dirigida diretamente à parte agravada, ao reconhecer o direito à pensão, tem capacidade de suprir o documento ainda não emitido pelo INSS.
3. Recurso conhecido e provido.